Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA. PRECLUSÃO.
1. É possível mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC quando a matéria controvertida requer análise imediata, sob pena inutilidade da insurgência se postergada para futura apelação.
2. As razões recursais devem enfrentar de maneira lógica e jurídica os fundamentos da decisão impugnada, bem como descrever a forma como estes obstam a pretensão intentada na origem.
3. Opera-se a preclusão sobre as conclusões do perito judicial após a homologação da perícia, notadamente quando possibilitado às partes manifestarem-se dentro do interregno temporal descrito na lei. Essa ilação visa assegurar o andamento processual dentro do formalismo legal e evitar o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como reexames infindáveis de questões já resolvidas pelo magistrado.
4. Deu-se parcial provimento.